Tribunal: TJBA
Processo: 8008346-26.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8008346-26.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: GABRIEL GOMES DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇão CRIMINAl.
Posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida
(16, §1º, I da Lei
Nº
10.826/
20
03). penaS DE MULTA E
4
(
quatro
) ano
s

E
8
(
oito
)

MESES
de reclusão. regime
semiaberto
.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAção DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA.
Crime de natureza permanente.

Flagrante protraído no tempo. fuga.
Acusado que usou a família como instrumento para impedir a entrada da polícia na residência.
BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES.
LEGALIDADE DAS PROVAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
Inacolhimento. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. Depoimento policia
l
consentâneo com as demais provas coligidas aos autos.
MEIO DE PROVA IDÔNEO. R
ÉU PRESO NA POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES.

Confissão do acusado em juízo.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 14 DA LEI N
º
10.826/2003.
IMPOSSIBILIDADE. ARMAS COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA
(laudo pericial)
.

DOSIMETRIA.

Primeira fase
. Elevação da pena-base. Circunstâncias do crime Justificam o recrudescimento da pena.
TERCEIRA FASE
. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/3 ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

Impossibilidade. Requisitos não preenchidos.

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.
I
MPOSSIBILIDADE
.
Preceito secundário. Norma cogente.

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
Hipossuficiência do réu considerada na fixação do valor dia-multa.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
Rejeitado. Réu que permaneceu preso ao longo da instrução criminal.
Réu
integrante de facção criminosa.

prisão cautelar
JUSTIFICADA
.

PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO.
RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITAD
A

E
IM
PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8008346-26.2024.8.05.0039, provenientes da Comarca de
Camaçari
, em que figuram, como Apelante, GABRIEL GOMES DE JESUS, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
,

mantendo os termos da sentença
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06